Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de pedido redigido de punho próprio por ALLYSON HEDER RESENDE JARDIM, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões manuscritas e juntadas ao ID 32334351, o requerente/sentenciado pretende que lhe seja reconhecido o direito à remição presumida. O pedido em tela não merece ser nem ao menos processado neste segundo grau de jurisdição. Com efeito, a competência para decidir acerca de incidentes da execução penal pertence ao d. Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Turma não pode substituir-se ao órgão jurisdicional competente para analisar originalmente a questão ora versada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópia do requerimento de ID 32334351 e da presente decisão, para que, oportunamente, se for o caso, delibere a respeito do direito vindicado no bojo do processo de execução da pena expiada pelo requerente. Intime-se a nobre advogada atuante na execução penal em benefício do requerente, Dra. Mariana Dias Silva, OAB/DF 46.838, para ciência do pleito de ID 32334351 e da presente decisão, bem como para que se manifeste no exercício da defesa técnica de seu cliente nos autos da execução penal, se julgar cabível e necessária sua intervenção naquele feito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator